Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703319-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Bok Administração e Participação S/A Embargado: Paulo Rodrigues Da Costa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Bok Administração e Participação S/A contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 72220024). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator